Tribunal: TJSP
Processo: 2057549-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Insurgência dos executados contra a r. decisão interlocutória que, rejeitando a impugnação por eles ofertada, manteve a penhora sobre bem imóvel e valores em conta. Irresignação impróspera. Executados que, apesar de regularmente citados, não pagaram voluntariamente o débito, nem ofertaram embargos à execução. Medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Insurgência dos executados contra a r. decisão interlocutória que, rejeitando a impugnação por eles ofertada, manteve a penhora sobre bem imóvel e valores em conta. Irresignação impróspera. Executados que, apesar de regularmente citados, não pagaram voluntariamente o débito, nem ofertaram embargos à execução. Medidas expropriatórias praticadas de maneira hígida e legal, em procedimento fiel à disciplina dos artigos 827 a 829 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.